Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. cartão de crédito. fraude. Responsabilidade do banco. Má-fé. Ausência. Devolução simples. Danos morais. Incabíveis. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Utilização fraudulenta de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade dos réus em arcarem com os prejuízos das transações fraudulentas.
III. Razões de decidir
3. Afirma-se a responsabilidade do fornecedor de cartão de crédito em casos em que evidencie falta de vigilância mínima com relação à movimentação financeira do correntista, ou seja, utilização continuada do cartão, tudo em datas próximas, sem que isso motivasse qualquer procedimento acautelatório como medida de proteção ao cliente.
4. A má-fé atua como um requisito fundamental para a repetição do indébito em dobro, e sua caracterização deve ser cabalmente demonstrada no processo. O entendimento consagrado é que erros cometidos de forma justificada, sem intenção de prejudicar o consumidor, ou fraudes perpetradas por terceiro sem a mínima participação do banco, não ensejam a devolução em dobro, mas apenas a restituição simples do valor.
5. Quanto aos danos morais, iterativa é a doutrina e a jurisprudência que só são cabentes quando houver violação aos direitos da personalidade, como honra, dignidade e integridade psíquica do ofendido. No caso, houve a cobrança indevida, um aborrecimento e um incômodo, sem dúvida, mas nenhum abalo à honra, ao crédito ou à dignidade foi demonstrado."
IV. Dispositivo
6. Ambos os recursos parcialmente providos.